Tribunal: TJDFT
Processo: 0701419-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701419-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL MONTEIRO QUARESMA, TULIO ARAUJO DE MORAES, JHONNY BARBOSA DE SOUSA, LUIZ MARQUES DE FRANCA, TASMAN MONTEIRO DE QUEIROZ, RAYANE RODRIGUES SILVA, JENIFFER BARBOSA NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nomeio a il. Defensoria Pública para atuar na defesa do réu LUIZ MARQUES DE FRANÇA. Intime-se para ciência do munus e para oferecimento das razões do apelo. BRASÍLIA, DF, 26 de junho de 2025 13:17:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator